Tribunal: TJMT
Processo: 1065944-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065944-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN DIVINO BORGES VALADARES - CPF: 206.846.731-34 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS

POR SUPERENDIVIDAMENTO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADES SANÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ACESSO À JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 104-B, § 4o, do CDC, sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado pelo consumidor era juridicamente inviável, por prever taxa de juros de 0,00%, ausência de correção monetária e deságio sobre o valor principal das dívidas. O autor sustenta excesso de formalismo, violação ao acesso à justiça e à primazia do julgamento do mérito, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda, com apoio técnico judicial para adequação do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de plano de pagamento em desacordo com os requisitos do artigo 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a extinção do processo de
superendividamento sem resolução do mérito, ou se as irregularidades constatadas configuram vícios sanáveis passíveis de adequação mediante cooperação judicial e utilização dos mecanismos previstos na Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto do superendividamento, introduzido pela Lei no 14.181/2021, possui natureza de norma de interesse social e objetiva assegurar proteção ao consumidor pessoa natural impossibilitado de adimplir suas dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O procedimento de tratamento do superendividamento possui natureza bifásica, compreendendo fase conciliatória e fase contenciosa destinada à revisão e repactuação compulsória das dívidas remanescentes.

O consumidor superendividado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica e técnica, sendo incompatível com os princípios protetivos exigir precisão contábil absoluta na elaboração inicial do plano de pagamento.

O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos técnicos que inviabilizem o acesso efetivo à tutela jurisdicional.

O artigo 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a nomeação de administrador especializado para apresentação de plano de pagamento, demonstrando a intenção legislativa de viabilizar a superação de dificuldades técnicas inerentes ao procedimento de superendividamento.

A ausência de previsão de correção monetária e a existência de deságio no plano apresentado não configuram vícios insanáveis, sendo passíveis de adequação mediante atuação cooperativa do juízo e utilização dos instrumentos legais disponíveis.

A extinção prematura do processo sem oportunizar a correção das irregularidades contraria os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito e as diretrizes institucionais do Conselho Nacional de Justiça para tratamento do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O procedimento de superendividamento deve ser interpretado de forma a maximizar a proteção do consumidor e preservar o acesso efetivo à justiça.

Irregularidades no plano de pagamento apresentado pelo consumidor superendividado configuram vícios sanáveis quando passíveis de adequação mediante cooperação judicial.

O magistrado pode utilizar os mecanismos previstos no artigo 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a nomeação de administrador especializado, para viabilizar a elaboração de plano de pagamento compatível com os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

art
.
54-A, § 1o, do CDC; art
.
104-A do CDC; art
.
104-B do CDC; art
.
6o do
CPC
; art
.
104-B, § 3o, CDC
.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP - Apelação Cível: 10380355820238260405 Osasco, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
julgada
extinta
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor
,
com condenação
d
o
autor
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante alega que
a sentença incorreu em excessivo formalismo ao exigir precisão técnica absoluta do plano de pagamento já na fase inicial da demanda
e
que o cálculo apresentado possuía caráter “meramente estimativo e preliminar”, elaborado com base nas informações disponíveis ao consumidor no momento do ajuizamento, servindo apenas como ponto de partida para o procedimento de repactuação.

Defende que a exigência de elaboração de cálculo contábil complexo e tecnicamente preciso impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça do consumidor hipossuficiente, violando o art. 6o, VIII, do CDC e o art. 373, §1o, do CPC
e
que a produção de cálculos financeiros detalhados exige conhecimentos técnicos especializados incompatíveis com sua condição econômica e técnica.

Sustenta
ainda que caberia ao Poder Judiciário prestar auxílio técnico para viabilizar a regular instrução do feito, mediante atuação de contador judicial ou perito especializado, ao invés de extinguir prematuramente a demanda.

Diz
que o próprio sistema judicial dispõe de estrutura técnica adequada para realização de apurações financeiras
complexas e que a ausência de utilização desses instrumentos viola o princípio constitucional do acesso à justiça.

Argumenta
também que o plano apresentado não possuía natureza definitiva, mas apenas estimativa inicial sujeita a revisão e aperfeiçoamento ao longo da instrução processual, sendo incompatível com a sistemática protetiva do CDC exigir perfeição técnica absoluta desde o ajuizamento da ação.

R
eafirma a configuração de situação típica de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, ressaltando que o comprometimento integral da renda líquida inviabiliza a manutenção de condições mínimas de sobrevivência digna, afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial.

Aduz, ainda, que eventual inadequação técnica do plano não configura impossibilidade jurídica do pedido, tratando-se de vício passível de adequação e complementação durante o curso processual, em razão da natureza dialógica e cooperativa do procedimento de superendividamento.

Cita
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, especialmente o Agravo de Instrumento no 0717069-66.2022.8.07.0000, no qual se reconheceu a possibilidade de intervenção judicial para preservação do mínimo existencial em hipóteses de superendividamento, inclusive mediante limitação de descontos incidentes sobre a renda do consumidor.

Acrescenta

violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4o do CPC, argumentando que o Juízo deveria ter oportunizado a correção e complementação do plano antes de extinguir o processo.

Por fim, pede a
reforma integral da sentença para anulação do decisum extintivo e retorno dos autos à origem, com apoio técnico judicial para adequação do plano de pagamento
.

As instituições financeiras apeladas, em suas respectivas contrarrazões, defendem a manutenção integral da sentença. Sustentam que o plano apresentado é juridicamente inviável por afrontar requisitos legais expressos, que não há excesso de formalismo na decisão recorrida e que a alegação de hipossuficiência técnica não afasta a necessidade de observância dos requisitos mínimos previstos em lei
(Ids
363484470
,
363484471
,
363484473
e
363484474
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante, ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento em face das instituições financeiras apeladas, com fundamento na Lei no 14.181/2021. Alegou possuir renda bruta mensal de aproximadamente R$9.971,48, mas que, após descontos obrigatórios e consignações bancárias, sua renda líquida restava drasticamente comprometida. Sustentou que o montante global das dívidas, totalizando R$121.625,67, consumia percentual superior a 100% de seus rendimentos líquidos disponíveis, caracterizando situação de superendividamento.

Requereu

a revisão e repactuação das dívidas mediante plano de pagamento que preservasse o mínimo existencial.

Após a citação das instituições financeiras, que apresentaram contestações arguindo preliminares e defendendo a regularidade das contratações, foi realizada audiência de conciliação que restou infrutífera
(Id
363484419
)
.

O juízo de origem determinou ao autor a apresentação de plano de pagamento adequado aos ditames do artigo 104-B, § 4o, do CDC
(Id
363484442
).

O apelante apresentou novo plano de pagamento propondo o pagamento em 60 parcelas fixas, com carência de 180 dias, taxa de juros mensal de 0,00%
(Id
363484456
)
. Intimados a se manifestarem, todos os credores rejeitaram a proposta.

O processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado violaria frontalmente o disposto no artigo 104-B, § 4o, do CDC, por duas razões principais: a ausência de correção monetária, uma vez que a proposta previa taxa de juros mensal de 0,00%, sem qualquer atualização do
saldo devedor; e a previsão de deságio considerado injustificado, no valor de R$11.415,43, correspondente a 9,33% sobre o valor principal das dívidas.

Em suas razões recursais, o apelante
sustenta que a sentença incorreu em excessivo formalismo ao extinguir prematuramente a demanda. Alega que o plano apresentado possui caráter meramente estimativo, não podendo ser exigido do consumidor hipossuficiente elevado grau de precisão técnica desde a fase inicial. Defende que caberia ao Poder Judiciário prestar apoio técnico para adequação do plano, inclusive mediante designação de contador ou perito.

Argumenta que a extinção violou os princípios do acesso à justiça, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito. Requer a reforma integral da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento ou, subsidiariamente, o julgamento de procedência com reconhecimento do superendividamento.

A controvérsia central reside na análise da correção da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado pelo apelante não atendia aos requisitos legais mínimos estabelecidos no artigo 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, introduzido pela Lei no 14.181/2021, representa importante inovação legislativa destinada à proteção do consumidor pessoa natural que se encontra em situação de manifesta impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Conforme estabelece o artigo 54-A, § 1o, do CDC,

“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas
dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

A legislação consumerista, ao incorporar esse instituto, reconheceu a realidade socioeconômica brasileira, na qual milhões de consumidores se veem aprisionados em ciclos de endividamento que comprometem não apenas sua dignidade, mas também sua reinserção no mercado de consumo. Trata-se, portanto, de norma de interesse social, que deve ser interpretada de forma a maximizar sua efetividade protetiva.

O procedimento possui natureza bifásica, iniciando-se com tentativa de conciliação (artigo 104-A do CDC) e, em caso de insucesso, prosseguindo para a fase
contenciosa
(artigo 104-B do CDC).

Esta segunda etapa permite ao magistrado, a pedido do consumidor,
instaurar
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

A importância e a complexidade do tema do superendividamento levaram o Conselho Nacional de Justiça a elaborar a "
Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor
",

destinado ao aperfeiçoamento dos fluxos e procedimentos relacionados ao tratamento do superendividado
.

No prefácio desta cartilha, encontra-se expressa orientação de que

“A atuação do Poder Judiciário, no que concerne à temática, deve conferir, ao cidadão, um amplo acesso à justiça, à luz dos eixos acima indicados e, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa e da necessidade de preservação do mínimo existencial”
.

Esta orientação institucional não constitui mera recomendação, mas verdadeira diretriz normativa que devem pautar a atuação de todos os magistrados brasileiros.

O consumidor superendividado encontra-se, por definição, em situação de extrema vulnerabilidade não apenas econômica, mas também técnica. Exigir deste a elaboração de plano de pagamento com precisão contábil absoluta equivale a impor-lhe ônus desproporcional e incompatível com sua condição de hipossuficiência.

O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, estabelecendo que
"
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

Este princípio adquire especial relevância em demandas envolvendo consumidores vulneráveis, impondo ao magistrado o dever de auxiliar na superação de obstáculos técnicos que possam impedir o acesso efetivo à justiça.

A própria legislação do superendividamento reconhece a complexidade técnica inerente ao procedimento e oferece instrumentos específicos para sua superação. O artigo 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"
o juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos”
.

Este dispositivo revela a clara intenção do legislador de dotar o
julgador
de ferramentas adequadas para superar as dificuldades técnicas que possam surgir na elaboração do plano de pagamento. A nomeação de administrador especializado, sem ônus para as partes, constitui medida que concilia a necessidade de precisão técnica com a proteção do consumidor.

Desse modo, a exigência de correção monetária, embora importante para preservar o valor real das dívidas, não pode
ser utilizada como obstáculo intransponível ao processamento da demanda, especialmente quando se considera que o próprio plano pode ser objeto de adequação judicial posterior, inclusive mediante nomeação de administrador especializado.

A análise detida dos autos revela
que as alegadas irregularidades do plano de pagamento não constituem vícios insanáveis, podendo ser adequadamente corrigidas mediante cooperação judicial e utilização dos instrumentos legais disponíveis, especialmente a nomeação de administrador especializado prevista no artigo 104-B, § 3o, do CDC.

A extinção do processo contraria as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para o tratamento do superendividamento, impondo-se a reforma da decisão para permitir o regular prosseguimento da demanda.

Sobre a matéria:

“AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CDC. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. Ação de repactuação de dívidas fundada no CDC. Sentença de improcedência. Primeiro, verifica-se a situação de superendividamento da autora. Preenchimento dos requisitos para processamento da ação de repactuação de dívidas. O elemento essencial do superendividamento consiste na manifesta impossibilidade do consumidor (de boa-fé) honrar os débitos de
consumo .
E o decreto que traçou apenas um piso (normativo) para identificação do mínimo existencial. Possibilidade, em tese, do caso concreto exigir fixação em patamar (valor) superior.
Essa identificação do mínimo existencial, na verdade, será relevante para o plano de pagamento. E segundo, reconhece-se a nulidade da
sentença .
Procedimento adotado que violou as normas do Código de Defesa do Consumidor. A simples realização de audiência de conciliação, por si só, não era suficiente. Necessária a adoção de todo o procedimento de repactuação de dívidas, previsto no CDC. Imposição da consequência prevista no
art
.
104-A, § 2o, para os credores que não compareceram na audiência de conciliação. Caberá ao Juízo de origem nomear administrador a quem competirá analisar o plano voluntário de pagamento e então, se o caso, sugerir um plano de pagamento compulsório. Partes que deverão apresentar documentação pertinente. Observância do quanto já determinado, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2079282-19 .2024.8.26.0000.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP - Apelação Cível: 10380355820238260405 Osasco, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao apelante a apresentação de novo plano de pagamento. Fica facultada a nomeação de administrador, nos termos do artigo 104-B, § 3o, do CDC, observados os requisitos mínimos previstos no § 4o do mesmo dispositivo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026